Tribunal: TJBA
Processo: 0002519-26.2012.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002519-26.2012.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADOELIO RODRIGUES NEVES

Advogado(s)
:
STELITA BARBOSA DE CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: PAULO DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INEFICÁCIA DO ATO. ENTREGA A TERCEIRO, SEM CIÊNCIA FORMAL. VIOLAÇÃO AO § 1º, DO ART. 485, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. SUSPENSÃO DO FEITO, DETERMINADA JUDICIALMENTE. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA POSTERIOR DE PROCURAÇÃO. RATIFICAÇÃO TÁCITA. ART. 104, §2º, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0002519-26.2012.8.05.0223
, em que figuram como apelante
ADOELIO RODRIGUES NEVES
e como apelados
PAULO DE OLIVEIRA SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator